Tribunal: STF
Processo: Rcl 68741
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sistema Engenharia e Arquitetura Ltda., em 4.6.2024, “em face de decisões pronunciadas pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1001022-57.2018.5.02.0069 e na Execução Provisória n. 1000095-23.2020.5.02.0069” (fls. 1-2), pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO. PRESTAÇÃO LABORAL. ÔNUS DA PROVA. Admitida a prestação de serviços, é ônus da reclamada demonstrar a inexistência de relação de emprego entre as partes, nos termos do art. 818, II, da CLT, por se tratar de fato modificativo do direito do autor, incumbência da qual a ré não se desvencilhou nos autos. Recurso ordinário da reclamada a que se nega provimento.



    (...) Vínculo de emprego 



    Insurge-se a ré contra o reconhecimento de vínculo de emprego com o reclamante, na função de ‘engenheiro civil’, no período de 05/09/2008 a 02/05/2018. Reitera que o autor nunca foi seu empregado, tendo lhe prestado serviços de forma autônoma, sem qualquer subordinação. Requer sejam considerados imprestáveis os depoimentos das testemunhas do reclamante.



    (...) De início, do próprio ‘Contrato de Prestação de Serviços Profissionais’ firmado pelas partes verificam-se cláusulas que mais se ajustam à relação de emprego propriamente dita. 



    A Cláusula Primeira dispõe que ‘O PROFISSIONAL passa a compor o quadro de profissionais técnicos da SISTEMA, assumindo o cargo de Engenheiro Civil, com remuneração e funções adiante previstas, trabalhando de segunda à sextas-feiras, no horário das 08:00hs às 18:00hs’ (fl. 50 do PDF). 



    Restou pactuado que todas as despesas e deslocamento para as obras seriam ressarcidas pela reclamada, somadas à remuneração mensal fixa de nove salários mínimos.



    (...) Nesse contexto, ainda que fossem desconsiderados os depoimentos das testemunhas do reclamante, como requerido pela reclamada em suas razões recursais, remanescem os elementos caracterizadores do vínculo empregatício. O reclamante foi contratado para exercer a função de engenheiro civil, relacionada diretamente ao objeto social da empresa, era assessorado pela equipe técnica da reclamada, mediante remuneração mensal fixa.



    (...) Nesse passo, houve a demonstração de que o reclamante tinha a sua prestação de serviços de forma pessoal diretamente dirigida pela ré seja sob a perspectiva clássica (manifestada pela intensidade de ordens do tomador de serviços sobre o trabalhador), seja na dimensão estrutural (consistente na inserção do obreiro na dinâmica empresarial do tomador), estando o reclamante subordinado a prepostos da reclamada. 



    Sob este contexto, nego provimento ao apelo” (e-doc. 12).



    A reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs recurso de revista pendente de análise na presente data.



    Diferente do alegado pela reclamante, não há decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Execução Provisória n. 1000095-23.2020.5.02.0069. Este processo está sendo julgado na 69ª Vara do Trabalho de São Paulo tendo sido sentenciado nos seguintes termos:



    “Do exposto, resolve a 69ª Vara do Trabalho de São Paulo o pedido do exequente quanto à desconsideração da personalidade jurídica ACOLHER da empresa executada SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA para, confirmando a decisão id. 94f497b, ratificar a determinação de inclusão do sócio suscitado no polo passivo da ação, cujos bens passam a estar sujeitos à execução, nos termos do artigo137 e do inciso VII do artigo 790, ambos do Código de Processo Civil”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    2. A reclamante alega “tratar-se na origem de Reclamação Trabalhista cujo ajuizamento por João Marcos Pacheco pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre 05/09/2008 a 02/05/2018, no qual admitidamente atuou na condição de engenheiro civil autônomo” (fls. 6-7).



    Afirma que “a celebração do contrato foi realizada mediante exigência do autor que deveria ter autonomia e independência na prestação de serviços realizadas, haja vista que ao mesmo tempo desenvolveria sua atividade como empresário do ramos de festas e eventos, conforme se lê na certidão extraída junto a Junta Comercial de São Paulo, o Buffet América, cujo sócio administrador é o reclamante, foi constituído em 08/11/2007, portanto, nunca, em nenhuma hipótese, foi prometida ao autor, a anotação em CTPS e plano de saúde, até porque o reclamante não queria ficar preso a horários e demais obrigações de um empregado celetista. No contrato de prestação de serviços juntado pelo reclamante nos autos da reclamatória, foi incluída a cláusula 3ª, a pedido dele, que apontou a ausência de subordinação jurídica que ele perseguiu para reconhecer vínculo empregatício inexistente” (fl. 8).



    Sustenta que “as partes, por manifestação legítima de vontade, nos termos da lei, firmaram contrato de prestação de serviços, porque a forma autônoma atenderia melhor aos interesses de cada uma delas, ou seja, foi estabelecida uma relação de natureza civil (e não trabalhista)” (fl. 9).



    Ressalta que “a descaracterização da presumível validade do contrato de prestação de serviços implica em desrespeito às teses vinculantes esmiuçadas ao longo da fundamentação, à medida que meramente calcada na inserção da relação jurídica investigada à finalidade do empreendimento desenvolvido pelo reclamante” (fl. 52).



    Requer medida liminar “a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 1001022-57.2018.5.02.0069 e da execução provisória nº 1000095-23.2020.5.02.0069, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 66).



    No mérito, pede:



    “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 67).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente interpôs recurso de revista pendente de análise na presente data, pelo que não houve o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Em 20.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, a insurgência da reclamante é contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que mantém decisão de mérito prolatada na instância anterior a versar sobre a ilicitude da contratação dos serviços autônomos.



     O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário diretamente com a reclamante, por considerar inválido o contrato dos serviços autônomos celebrado entre eles.



    Essa decisão afronta o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar outras sejam proferidas, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora